Tribunal: TCU
Processo: 009.357/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7422/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado - ressaltando a oportuna supressão, pelo órgão de origem, da parcela associada a decisão judicial ("14o salário"; Decreto-Lei 2.100/1983) indevidamente incluída no cálculo inicial dos proventos -, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.357/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Enio Bueno Pereira (XXX.710.828-XX). 1.2. Órgão: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - MCTI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.